Tribunal: TJPA
Processo: 0802206-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802206-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO FERNANDES COSTA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, I E IV, C/C AT. 14, II, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CPB. PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO APÓCRIFA. INSUBSISTÊNCIA.
DECISUM
ASSINADO ELETRONICAMENTE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE RECHAÇADA. CELERIDADE PROCESSUAL. ATO A SER OBSERVADO ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ENCARCERAMENTO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO COACTO.
MODUS OPERANDI
. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante ao argumento de que a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, é apócrifa, observa-se que tal argumento revela completa insubsistência, uma vez que se trata de decisão proferida em autos eletrônicos, assinada eletronicamente pelo Juízo singular.

2. Relativamente à aventada mácula na sequência legal atos processuais, ao argumento de que, ao ser recebida a proemial acusatória, e determinada a citação do acusado para apresentação de sua defesa prévia, antes mesmo de ser verificada a hipótese de absolvição sumária, foi designada pelo Juízo a realização de audiência de instrução e julgamento, razão alguma a de ser conferida a tal insurgência. Diversamente do aduzido pela defesa, Magistrado impetrado, em seu
decisum
, pronuncia-se expressamente no que pertine a tal prática processual, adotada, inclusive, para fins de celeridade processual, insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Em sua decisão, após recebimento da denúncia, determina o juízo a citação do réu para apresentação de sua defesa prévia. No mesmo ato, designa, desde logo, data para realização de Audiência de Instrução e Julgamento. Esclarece o Magistrado, oportunamente, que,
“na abertura da audiência serão analisadas as hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP eventualmente suscitadas pela defesa”.
Inexiste, portanto, no caso, prejuízo à defesa, tampouco atropelamento dos atos do processo, uma vez resguardada a sequência legalmente prevista para a prática dos atos processuais.

3. Pontua o juízo primevo a concreta periculosidade do paciente, diante da
modus operandi
da conduta a ele atribuída. Destaca a circunstância de o réu ter atingido a vítima do crime de tentativa de homicídio com diversos golpes de faca, apenas não concretizando seu desiderato homicida, em face de a vítima ter conseguido se desvencilhar da ação, deixando o local. Cita que o coacto agiu imbuído por ciúmes em face da irresignação com término de seu relacionamento com sua ex-namorada, que teve sua residência invadida, mediante arrombamento, por volta das 5h, quando ainda estava dormindo na companhia do outro ofendido. Além disso, enfatiza o Juízo que, após o crime, o paciente passou a encaminhar diversas mensagens a sua ex-namorada em tom ameaçador, com fotografias de arma de fogo e ameaças textuais de morte.

4. Tais nuances, não de outro modo, revelam a periculosidade concreta e extrema do paciente, tanto à sociedade, como à integridade da vítima, que necessita, sobremaneira, ser resguardada neste momento processual, tendo em vista que a motivação do crime deu-se pela não aceitação do término conjugal, e as provas, até então amealhadas aos autos, demonstram que o réu age com audácia e sentimento contundente de possessividade.

5. Consiga o Juízo impetrado que o réu, após a prática criminosa, evadiu-se do distrito da culpa. A situação retratada, portanto, demonstra a nítida tentativa do réu de se esquivar da lei penal, e sua fuga também impõe, por consequência, concreto risco ao regular andamento da instrução criminal.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FÁBIO FERNANDES COSTA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800291-59.2023.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 11/01/2023, em razão de decreto de prisão preventiva, expedido em face da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, delitos pelos quais foi denunciado.

Assevera que, na decisão de ID 85891130, a qual não consta a assinatura do magistrado singular, juntada no processo em 03/02/2023 e, em total atropelamento aos atos processuais, foi recebida a denúncia, determinada a citação do acusado para apresentar defesa e, antes de se verificar se era caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que a defesa ingressou com pedido de revogação da medida preventiva imposta, tendo sido o pedido analisado na decisão apócrifa de ID 85891130, oportunidade na qual foi mantida a custódia cautelar do coacto, com supedâneo no princípio da proporcionalidade.

Afirma que a defesa prévia foi apresentada em 08/02/2022 (ID 86243812), com pedido de absolvição sumária, diante do reconhecimento da legítima defesa. Não sendo caso absolvição sumária, foi requerida a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, cujas teses não foram e nem serão analisadas, uma vez já designada audiência de instrução e julgamento.

Ressalta que a designação de audiência de instrução e julgamento logo após o recebimento da denúncia, portanto antes da citação e apresentação de resposta a acusação, é um claro desrespeito aos artigos 395, 397, 399 e 400 do Código de Processo Penal.

Aduz, outrossim, a nítida ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora contra a liberdade do paciente, em decorrência da inércia e morosidade nos atos instrutórios, uma vez que o paciente já está preso a 30 dias em um processo em que houve atropelamento das fases processuais.

Salienta, ademais, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, uma vez não vislumbrados, na hipótese, os pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Nesse contexto, pugna pela concessão liminar da ordem, com a determinação do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao final, seja revogada sua prisão preventiva em caráter definitivo.

Em decisão interlocutória à ID 12697706, indeferi a tutela emergencial almejada.

Prestadas informações pelo Juízo inquinado coator, assim esclarece (ID 12735701):

“Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri iniciada por denúncia movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em 01/02/2023 pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2º I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima ULISSES DOS SANTOS FERREIRA e pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima ULISSES DOS SANTOS FERREIRA e em relação a vítima LORENA FERREIRA DIAS, esta última com observância as consectários da Lei 11.340/06. Narra a denúncia que na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022, na Av. Rio Dourado, nº. 622, Setor Planalto II, Redenção (em frente a Serralheria Adonay) o nacional ULISSES DOS SANTOS FERREIRA (Fábio Fernandes Costa) adentrou na casa de Lorena, sua ex-namorada, mediante arrombamento da porta e desferiu vários golpes contra ULISSES DOS SANTOS FERREIRA, atingindo-o no braço, no peito e nas costas, enquanto a vítima tentava se desvencilhar dos ataques. Consta que a vítima saiu correndo para a rua e conseguiu fugir, ainda que ferida, para a casa de sua irmã, que fica localizada nas proximidades. Assevera que o crime foi cometido por motivo torpe, haja vista ter imaginado o acusado que a ex-namorada não poderia se relacionar com mais ninguém, não aceitando o término do relacionamento, além de ter pego a vítima de surpresa, quando estava em seu descanso noturno. (id 85760250)

2-
Proferida decisão na data de 05/01/2023, no bojo da Medida Cautelas n°
0800032-64.2023.8.14.0045, deferindo o pedido e decretando a prisão preventiva do acusado
(ID 84503260 - Medida Cautelas n° 0800032-64.2023.8.14.0045).

3- Na data de 12/01/2023, a Autoridade Policial comunicou, no bojo dos autos n° 0800053-25.2023.8.14.0050, ao Juízo de Santana do Araguaia/PA o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do representando (ID 84828785 - autos n° 0800053-25.2023.8.14.0050).

4 –
Decisão proferida em 03/02/2023 recebendo a denúncia, determinando a
citação do acusado para apresentar defesa, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento para 06/06/2023 às 11h00min, já consignando que eventuais hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP serão analisadas antes ou na abertura da referida audiência, em respeito à ampla defesa e contraditório.

Ainda, realizou reavaliação da prisão preventiva do acusado, mantendo-a por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no princípio da proporcionalidade (adequação e necessidade) (id 85891130).

5 – Resposta à Acusação apresenta em 08/02/2023 (id 86243812), requerendo, em síntese, o reconhecimento da legítima defesa como causa de excludente de ilicitude e a consequente absolvição sumária, a desclassificação do crime para lesão corporal culposa e, por fim, a absolvição final com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

6- Na data de 13/02/2023, foi intimado o Ministério Público do Estado do Pará para manifestar-se quanto as matérias arguidas na Respostas à Acusação (id 86542198), prazo este ainda em aberto.

7 - Na data de hoje (16.02.2023), aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência.

8 - Assim, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que a prisão do paciente fora reavaliada e mantida há menos de 90 (noventa) dias, não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação, estando o feito principal aguardando a manifestação do Ministério Público quanto a resposta à acusação.

9 –
Ressalta-se que, com a manifestação ministerial, será inaugurada a fase de
absolvição sumária do art. 397 do CPP até o início da abertura da audiência de instrução e julgamento em respeito ao devido processo legal.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Ricardo Abuquerque da Silva, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da
ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

A priori
, no tocante ao argumento de que a decisão à ID 85891130, datada de 03/02/2023, que manteve a custódia cautelar do paciente, é apócrifa, observa-se que tal argumento revela completa insubsistência, uma vez que se trata de decisão proferida em autos eletrônicos, assinada eletronicamente pelo Juízo singular.

Relativamente à aventada mácula na sequência legal atos processuais, ao argumento de que, ao ser recebida a proemial acusatória, e determinada a citação do acusado para apresentação de sua defesa prévia (Decisão à ID 85891130), antes mesmo de ser verificada a hipótese de absolvição sumária, foi designada pelo Juízo a realização de audiência de instrução e julgamento para 06/06/2023, razão alguma a de ser conferida a tal insurgência.

Diversamente do aduzido pela defesa, Magistrado impetrado, em seu
decisum
, pronuncia-se expressamente no que pertine a tal prática processual, adotada, inclusive, para fins de celeridade processual, insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Em sua decisão, após recebimento da denúncia, determina o juízo a citação do réu para apresentação de sua defesa prévia. No mesmo ato, designa, desde logo, data para realização de Audiência de Instrução e Julgamento.

Esclarece o Magistrado, oportunamente, que,
“na abertura da audiência serão analisadas as hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP eventualmente suscitadas pela defesa”.

Inexiste, portanto, no caso, prejuízo à defesa, tampouco atropelamento dos atos do processo, uma vez resguardada a sequência legalmente prevista para a prática dos atos processuais.

Improcedente, outrossim, a tese de ausência de justa causa para o encarceramento cautelar do coacto, haja vista que os motivos que ensejaram a imposição da medida extrema foram rigorosamente fundamentados pelo Juízo
a quo
, senão vejamos (ID 84503260):

“O pressuposto que baliza a pretensão reside no registro de ocorrência efetivado para apurar a tentativa de homicídio em face de Ulisses dos Santos Ferreira.

Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu § 2º, e art. 282, § 6º, todos do CPP.

Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como última ratio, deve ser fundamentada em perigo de receio e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.

Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de tentativa de homicídio se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva.

Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria.

A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciada a tentativa de homicídio em face de Ulisses dos Santos Ferreira, no dia 30/12/2022.

Em que pese a ausência de registro de ingresso da vítima em unidade hospitalar ou exame de corpo de delito, tem-se que o conjunto indiciário, formado pelo depoimento de testemunhas e extrato de conversa através de aplicativo, é suficiente para revelar, a priori, a materialidade do crime, sem prejuízo de posterior juntada dos elementos indispensáveis a cargo da Autoridade Policial.

Os indícios de autoria são claros, uma vez que o conjunto de depoimentos aponta FÁBIO FERNANDES COSTA como autor do crime.

Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque a forma de atuação do representado, voltada para a reiteração de prática delitiva, uma vez que, não concretizado o evento morte, procurou contato com a ex-companheira e, na ocasião, manteve o desejo de consumar o crime, inclusive em face da ex-mulher, apontando arma de fogo para tal consecução, impera o receio de que novos episódios podem ser desencadeados.

Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam
a prisão preventiva, na medida em que o representado, por seu agir incisivo e contundente, revela certo grau de menosprezo a bem tutelado pela norma penal.

A soltura é temerária, diante do atingimento de condutas que põem em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o representado tentou ceifar vida em razão de sentimento de rejeição, visto que se mostra insatisfeito com a ruptura de seu relacionamento amoroso com Lorena Ferreira Dias.

Desta forma, assente o representado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar.

Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.

Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
FÁBIO FERNANDES COSTA
, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo por base o receio de perigo e existência concreta de fatos novos.”

Em decisão posterior, datada de 03/02/2023, ao reavaliar a necessidade da custódia preventiva do paciente, ancorou-se o Magistrado primevo em idôneos fundamentos a justificar a manutenção da prisão cautelar, veja-se:

“A defesa apresentou pedido de revogação da custódia cautelar nos autos de n. 0800032-
64.2023.8.14.0045. O Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido.

Audiência de custódia realizada nos autos de n. 0800053-25.2023.8.14.0050, oportunidade em que a defesa novamente requereu a revogação da prisão.

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do
decreto prisional por outras medidas cautelares, (...).

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia, tratando-se de
crime contra a vida, havendo relatos de que o(s) acusado(s), supostamente por motivo torpe,
teria(m) atentado contra a vida da vítima, ULISSES DOS SANTOS FERREIRA, supostamente efetuando diversos golpes de arma branca em desfavor da vítima, que só não veio a óbito por
motivos alheios a vontade do acusado. Segundo consta, o acusado é ex-namorado da vítima
LORENA FERREIRA DIAS e não aceitava o término da relação, sendo que, na data dos fatos
teria invadido a casa da ex-namorada, por volta das 05h, enquanto as vítimas estavam dormindo,
supostamente mediante arrombamento da porta, oportunidade em que a vítima ULISSES teria
acordado com o barulho e se levantado para verificar o que estava acontecendo, sendo que, ao
ligar a luz da cozinha teria sido surpreendido com o acusado vindo em sua direção com uma faca
em punho, dizendo que queria pegá-lo, momento em que o acusado teria desferido diversos
golpes de faca contra a vítima, supostamente a atingido na região do braço, peito e costas, sendo que, a vítima LORENA ainda teria tentado impedir as investidas do acusado, sem sucesso, ademais, após a vítima conseguir se desvencilhar e deixar o local o acusado supostamente a teria perseguido, só desistindo do intento criminoso após a vítima ingressar na casa de sua irmã, a testemunha LILIANE DOS SANTOS FERREIRA, onde teria procurado abrigo, evadindo-se do
local após o crime, aliado a isso, após a empreitada criminosa o acusado teria passado a encaminhar mensagens ameaçadoras para a vítima LORENA, com fotografias de arma de fogo,
supostamente afirmando que iria matá-los, bem como, deixou o distrito da culpa, vindo a ser
preso no município de Santana do Araguaia/PA, demonstrando indícios de que pretendia se furtar
a aplicação da lei penal, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim
como necessidade de resguardar a integridade física da vítima e testemunhas, logo garantindo a
instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade.

Não obstante, como já ressaltado pela jurisprudência, eventuais “condições pessoais favoráveis
não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”. (RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

(...)

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a
decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com
base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer
Ministerial, ao tempo em que INDEFIRO o pedido da defesa e, em corolário lógico, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE FÁBIO FERNANDES COSTA, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.”

A que se pode notar, a decisão atacada, expõe, com profusão, a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito
imputado (
fumus comissi delicti
), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos. Além disso, demonstra, fundamentadamente, que a soltura do paciente importa grave risco à
ordem pública
(periculum libertatis)
, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à integridade física da vítima.

Pontua o juízo primevo a concreta periculosidade do paciente, diante da
modus operandi
da conduta a ele atribuída. Destaca a circunstância de o réu ter atingido a vítima do crime de tentativa de homicídio com diversos golpes de faca, apenas não concretizando seu desiderato homicida, em face de a vítima ter conseguido se desvencilhar da ação, deixando o local. Cita que o coacto agiu imbuído por ciúmes em face da irresignação com término de seu relacionamento com sua ex-namorada, que teve sua residência invadida, mediante arrombamento, por volta das 5h, quando ainda estava dormindo na companhia do outro ofendido.

Além disso, enfatiza o Juízo que, após o crime, o paciente passou a encaminhar diversas mensagens a sua ex-namorada em tom ameaçador, com fotografias de arma de fogo e ameaças textuais de morte.

Tais nuances, não de outro modo, revelam a periculosidade concreta e extrema do paciente, tanto à sociedade, como à integridade da vítima, que necessita, sobremaneira, ser resguardada neste momento processual, tendo em vista que a motivação do crime deu-se pela não aceitação do término conjugal, e as provas, até então amealhadas aos autos, demonstram que o réu age com audácia e sentimento contundente de possessividade.

Lado outro, consiga o Juízo impetrado que o réu, após a prática criminosa,
evadiu-se do distrito da culpa
, que é a Comarca de Redenção, vindo a ser capturado no Município de Santana do Araguaia/PA.
A situação retratada, portanto, demonstra a nítida tentativa do réu de se esquivar da lei penal, e sua fuga também impõe, por consequência, concreto risco ao regular andamento da instrução criminal.

Incabível, portanto, a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da medida extrema, para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime; bem como o resguardo à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si só, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E AMEAÇAS POSTERIORES AOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE, POR ORA, DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018).

2. No caso, o periculum libertatis é evidenciado na maior gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao agente, pois, supostamente, em concurso de pessoas, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo, e "a motivação do crime seria o sentimento de ciúme de WILSON, vez que este teve conhecimento do relacionamento amoroso que a vítima possuía com sua ex-companheira". Ademais, foi destacado que, "após a tentativa de homicídio, Wilson Teixeira cometeu fatos de extrema gravidade, inclusive ameaçando de morte a vítima, bem como pessoas do círculo afetivo desta, com ameaças expressas à genitora e sua filha, obrigando-o, inclusive, a mudar de cidade. Ainda, conforme relatos do Delegado de Polícia, as ameaças foram praticadas por Wilson Teixeira até às vésperas de sua prisão temporária". Dessa forma, o cenário fático em questão demonstra a gravidade concreta dos fatos imputados ao agente, bem como a existência de um risco concreto à integridade física da vítima sobrevivente e de sua família caso o insurgente venha a ser posto em liberdade neste momento, a evidenciar, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, proteção do ofendido e conveniência da instrução criminal.

3. As circunstâncias mais gravosas que envolvem o caso demonstram que outras medidas diversas do cárcere não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da vítima sobrevivente e de sua família, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. Afinal, tais condições "não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal" (HC n. 527.711/CE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020).

(...)

7. Ordem denegada, com expedição de recomendação.

(STJ, HC n. 664.463/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023